Tribunal: TJES
Processo: 5000082-54.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-54.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: ANNA KAROLINA PALACIO REETZ
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000082-54.2020.8.08.0063
Origem
: Juízo de Laranja da Terra - Vara Única
RECORRENTES
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO
: ANNA KAROLINA PALACIO REETZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS REALIZADO PELA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGA A AUTORA TER REQUERIDO POR INÚMERAS VEZES A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, O QUE NÃO FOI ATENDIDO PELA RÉ, DESTACANDO, ASSIM, QUE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
QUE DECLAROU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO QUE SE REFERE AO PLEITO DE DANO MATERIAL E, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESEMBOLSADA PARA COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM CANCELADO (R$ 1.698,00), CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A RÉ PROCEDEU À RESTITUIÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO FILHO DA AUTORA. AINDA QUE FOSSE POSSÍVEL DISCUTIR A OBRIGAÇÃO EM DESTAQUE A PARTIR DAS LUZES DA LEI 10.046/2020, QUE, EM TESE POSSIBILITARIA A RESTITUIÇÃO DE VALORES ATÉ DEZEMBRO DE 2022, TAL SITUAÇÃO PERDEU POR O SENTIDO POR COMPLETO, POIS A RÉ PROMOVEU O PAGAMENTO EM DATA ANTERIOR. TEM-SE, ASSIM, A EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO DESTACADO OBJETO. NESSE TRILHAR, EMBORA SE RECONHEÇA QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEJA INCAPAZ DE ENSEJAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, VÊ-SE QUE,
IN CASU
, HÁ SITUAÇÃO DIFERENCIADA, RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
, A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEJAMOS COM NOSSOS DESTAQUES: “
[...] verifico que de fato a parte autora procurou a empresa requerida para o desfazimento do negócio, haja vista que em razão da pandemia da COVID-19 vários pacotes de viagens haviam sido cancelados/adiados, fato este reconhecido pela parte ré em contestação. Restou provado ainda através do documento de id n° 4112218 que,
não obstante o cancelamento da contratação e os diversos contados da autora
,
a parte requerida somente providenciou o estorno da quantia paga pelo pacote de viagens após cerca de 08 (oito) meses do cancelamento administrativo da compra
(protocolo n° 2946108 – dia 11/03/2020), e
cerca de 05 (cinco) meses após o ajuizamento da presente ação
. [...] A frustração da expectativa da parte autora quanto ao efetivo cancelamento da contratação, bem como as tentativas frustradas, a perda do tempo útil e o longo tempo de espera para obter o estorno do valor pago pelo pacote de viagem; a quebra do princípio da confiança e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo, demonstram que prestador de serviços, ora requerido, agiu com indiferença e desconsideração com o consumidor. Assim, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, a obrigação de indenizar, já que tais fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. [...]
”. PORTANTO, A PARTIR DO CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO, O AUTOR BUSCOU TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, O QUE ACABOU POR NÃO OCORRER, GERANDO A LESÃO INTERNA.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 1.500,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)